Tribunal: TJSP
Processo: 2097201-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – GRATUIDADE – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – JUNTADA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL – CABIMENTO
1 – A gratuidade, que é uma isenção legal, depende de provas acerca da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Provas dos autos que indicam ser o agravante capaz de assumir o ônus financeiro do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – GRATUIDADE – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – JUNTADA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL – CABIMENTO
1 – A gratuidade, que é uma isenção legal, depende de provas acerca da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Provas dos autos que indicam ser o agravante capaz de assumir o ônus financeiro do processo.
2 – Cabível a determinação de apresentação da matrícula atualizada do imóvel, a fim de verificar, desde o início, se há indícios de relação com o imóvel que originou as obrigações executadas (posse ou propriedade), evitando, com isso, injustas constrições patrimoniais.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097201-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA, é agravada THAIS ROSA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097201-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 30287
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA
AGRAVADA: THAÍS ROSA DA SILVA
COMARCA: SUMARÉ
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
JUÍZA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DRA. ANA LÚCIA GRANZIOL
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
DESPESAS
CONDOMINIAIS
-
GRATUIDADE
-
INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO - JUNTADA
MATRÍCULA
ATUALIZADA
DO
IMÓVEL
-
CABIMENTO
1 – A gratuidade, que é uma isenção legal, depende de
provas acerca da insuficiência de recursos para arcar com as
custas processuais. Provas dos autos que indicam ser o
agravante capaz de assumir o ônus financeiro do processo.
2 – Cabível a determinação de apresentação da matrícula
atualizada do imóvel, a fim de verificar, desde o início, se
há indícios de relação com o imóvel que originou as
obrigações executadas (posse ou propriedade), evitando,
com isso, injustas constrições patrimoniais.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a
apresentação de documento considerado essencial à propositura da
execução.
O agravante arguiu, em síntese, (i) que faz jus ao benefício,
uma vez que o ônus financeiro impede seu acesso à justiça, considerando
sua situação financeira fragilizada, e (ii) que a matrícula atualizada do
imóvel é desnecessária, conforme Tema 886 do C. STJ.
Efeito suspensivo concedido (fls. 183/184).
O agravante apresentou documentos relativos à gratuidade (fls.
188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097201-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sem contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
execução
de
título
extrajudicial
(despesas
condominiais) na qual o I. Juízo a quo indeferiu a gratuidade e determinou
a juntada da matrícula atualizada do imóvel, ambos exarados ao receber a
petição inicial.
A gratuidade é uma espécie de isenção legal, aliviando seu
beneficiário de arcar com as custas processuais, tributos cuja natureza jurídica
é de taxa. Por conta disso, a isenção só pode ser concedida se a parte que a
pleiteia demonstre, quando suscitada, a incapacidade de arcar com as custas
sem que isso ponha em risco seu próprio sustento - ou o de sua família.
É essa a interpretação literal do direito fundamental positivado
no art. 5o, LXXIV, da CRFB, que expressamente condiciona o gozo do
benefício da gratuidade àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”.
Calcada nessas premissas, verifico que a agravante não faz jus à
gratuidade. O condomínio declarou receber por volta de vinte mil reais
mensais, montante que nem sempre é consumido pelas obrigações mensais
(fls. 189/195), remanescendo saldo sazonal. Deixou de juntar extratos
bancários, dificultando análise da real movimentação financeira, assumindo-
se, então, que esse valor auferido mensalmente é o mínimo de entrada em seu
caixa.
Considerando que o valor da causa é relativamente baixo (pouco
mais de mil reais), as despesas processuais que porventura venha a ser
condenado a pagar são igualmente ínfimas, suportáveis pela renda declarada.
A gratuidade não pode ser deferida como forma de alívio
financeiro. Ela é uma isenção cuja concessão dependa da seguinte escolha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097201-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
drástica: ônus financeiro do processo ou sobrevivência da pessoa (jurídica ou
física). É tudo ou nada, justamente por se tratar de taxas, tributos que
revertem em prol do Estado (e, consequentemente, da própria coletividade).
Não sendo esse o caso dos autos, é de rigor o indeferimento da gratuidade.
Quanto à determinação de juntada da matrícula atualizada do
imóvel, dou por acertada a determinação legal.
A execução é rito de cognição limitada, exatamente por conferir
ao exequente a presunção de crédito, autorizando-o, desde já, a constranger o
patrimônio do executado. Por essa razão é que a lei elenca os títulos executivos
em rol taxativo, restringindo o poder executivo àqueles que ostentem o indício
de crédito representado por esses documentos listados criteriosamente.
Daí que a juntada de matrícula atualizada do imóvel (unidade
autônoma em condomínio) é salutar, no caso dos autos. Com isso, verificar-
se-á, com maior acurácia, se a agravada possui, ainda, relação com o imóvel,
pois a única prova juntada é uma assinatura em ata de assembleia em
maio/2018 (fls. 40), muito antes da primeira parcela inadimplida (jul/2019).
O Tema 886 do C. STJ não diz que a matrícula do imóvel é
desnecessária. As teses fixadas tratam da responsabilidade pelas despesas
condominiais, mas não tornam desnecessária a matrícula do imóvel, que pode
vir a ser requisitada pelo Magistrado à luz das provas coligidas inicial ou
posteriormente - em caso de embargos à execução, p. ex.
A matrícula poderia revelar, a título de exemplo, que a agravada
alienou o imóvel antes do período da suposta inadimplência, e, com isso,
evitar-se-ia que sofresse injustificadamente (na hipótese) com as constrições
patrimoniais cabíveis no rito executivo.
Estando a inicial desmunida de qualquer outra prova indiciária
de posse ou propriedade atual da agravada, está justificada a determinação de
apresentação da matrícula atualizada do imóvel, documento de fácil obtenção,
bastando ao agravante a solicitação administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097201-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Determino o prosseguimento da execução, determinando que o I. Juízo a quo
providencie nova intimação do agravante para que este venha a recolher as
custas iniciais e a apresentar a matrícula atualizada do imóvel.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora